Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Apelação cível. Partilha de bens.
1. Deve ser partilhado o investimento declarado no período do regime de comunhão parcial de bens, bem como os frutos do valor investido/declarado anteriormente à união.
2. Doações realizadas a um dos companheiros, no regime de comunhão parcial de bens, somente serão comunicáveis quando o doador expressamente se manifestar neste sentido.
3. Deve ser suspensa, em favor do requerente, a exigibilidade do ônus da sucumbência, pois ele é beneficiário da gratuidade de justiça.